Tribunal: TJES
Processo: 5008361-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008361-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE CARLOS GRATZ e outros (6)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TESES FIRMADAS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
No âmbito do ARE 843.989/PR (Relator Ministro Alexandre de Moraes) submetido ao regime de Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou diversas teses acerca da controvérsia quanto à (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199).

II.

À vista do que deliberado por aquela Corte Constitucional no referido precedente de especial carga vinculativa, demonstra-se inafastável a sua observância, sendo irrelevante a ausência de eventual trânsito em julgado naquele feito, porquanto é cediço que “
o julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma
” (STF - RE 1065205 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227

DIVULG 03-10-2017

PUBLIC 04-10-2017).

III.
Na hipótese dos autos, a Decisão recorrida determinou a suspensão do processo da Ação de Improbidade Administrativa de origem
“até a formação da coisa julgada sobre a tese a ser firmada no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais”
(id. 3242138). Deste modo, infere-se que a aludida determinação, no sentido de aguardar-se o trânsito em julgado do paradigma de Repercussão Geral, não encontra amparo na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, cuja orientação revela-se firme em assentar a obrigatoriedade de aplicação imediata das teses firmadas em tal precedente vinculativ
o.

IV.
Recurso conhecido e provido
para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte,
afastar a ordem de suspensão do processo de origem, além de determinar que sejam aplicadas pelo Juízo
a quo
, independentemente do trânsito em julgado no
ARE 843.989/PR
, as teses do Tema 1.199 firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no referido precedente paradigma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3242138) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, NASSER YOUSSEF NARS, RENAN DA SILVA LOUBAK, HELIANA GIURIZATTO e MARIA JOSÉ LUBIANA GONÇALVES
, cujo
decisum
determinou a suspensão da
“tramitação deste feito até a formação da coisa julgada sobre a tese a ser firmada no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais”
.

O Recorrente sustenta, de início, que “
a decisão agravada suspendeu a tramitação da ação de improbidade administrativa nº 0037088-45.2016.8.08.0024 até a formação da coisa julgada sobre a tese a ser firmado no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, sem ao menos oportunizar ao ora agravante a possibilidade de discussão sobre o tema
”, violando os artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Pontua que “
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843989, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional sob o Tema 1.199, para definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
”.

Alega, neste contexto, que “
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843989, somente assentou o sobrestamento dos Recursos Especiais, sendo inaplicável a suspensão aos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0037088-45.2016.8.08.0024 em razão da repercussão geral reconhecida sob o Tema 1.199, inclusive por inexistir questão prejudicial pendente (art. 313, V, “a”, do CPC) a justificar a suspensão do processo de origem
”.

Defende, inclusive, que “
suspensos ou não os processos, a aplicação da tese é de incidência imediata. Uma vez fixada a tese, o juiz ou tribunal irá aplicá-la aos casos em trâmite. Há uma vinculação dos órgãos do Poder Judiciário à tese fixada, conforme aponta Teori Zavascki: “têm força vinculante erga omnes, além dos precedentes objeto de súmula vinculante, os que são formados em julgamento pelo regime da repercussão geral”. Logo, não há que se discutir sobre a incidência da prescrição intercorrente ou do novo prazo prescricional na presente demanda
”.

Enfatiza, outrossim, que “
o Ministério Público Estadual não pode ser penalizado com a prescrição pelo decurso de tempo que não deu causa, devendo igualmente ser reconhecida a suspensão do prazo prescricional no período em que a ação de improbidade administrativa nº 0037088-45.2016.8.08.0024 ficou indevidamente sobrestada
”.

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito ativo, “
aplicando-se imediatamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199, com a determinação de regular processamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 0037088-45.2016.8.08.0024, inclusive com o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional da pretensão sancionatória no período em que a ação ficou indevidamente sobrestada
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 3333928), determinando a intimação do Recorrente para que apresentasse “
as cópias das Procurações dos Advogados dos Recorridos JOSÉ CARLOS GRATZ, NASSER YOUSSEF NARS, HELIANA GIURIZATTO e MARIA JOSÉ LUBIANA GONÇALVES
”.

Petição do Recorrente (id. 3394800), consignando que “
atendendo ao que prescreve o artigo 1.017, inciso II, do CPC, informo que não se identificou nos autos a procuração outorgada aos advogados de JOSÉ CARLOS GRATZ, NASSER YOUSSEF NARS, HELIANA GIURIZATTO e MARIA JOSÉ LUBIANA GONÇALVES, muito embora conste defesa prévia apresentada por Nasser Youssef Nars (id.3242141) subscrita pelo advogado Luiz Antônio Tardin, inscrito na OAB nº 7935/ES
”.

Decisão (id. 3444576), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o efeito ativo “
para afastar a ordem de suspensão do processo de origem e, por conseguinte, determinar que sejam aplicadas pelo Juízo a quo, independentemente do trânsito em julgado no
ARE 843.989/PR, as teses do Tema 1.199 firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no referido precedente paradigma
”.

Contraminuta pelo Recorrido NASSER YOUSSES NASR (id. 3468443), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A despeito de intimados, os Recorridos JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, RENAN DA SILVA LOUBAK e ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA não apresentaram Contraminuta, a teor da Certidão (id. 4133724).

Despicienda a intimação dos demais Recorridos, eis que não constituíram Patrono para representá-los nos autos de origem e nesta via recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4229149), opinando pelo provimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3242138) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
JOSÉ CARLOS GRATZ, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, NASSER YOUSSEF NARS, RENAN DA SILVA LOUBAK, HELIANA GIURIZATTO e MARIA JOSÉ LUBIANA GONÇALVES
, cujo
decisum
determinou a suspensão da
“tramitação deste feito até a formação da coisa julgada sobre a tese a ser firmada no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais”
.

O Recorrente sustenta, de início, que “
a decisão agravada suspendeu a tramitação da ação de improbidade administrativa nº 0037088-45.2016.8.08.0024 até a formação da coisa julgada sobre a tese a ser firmado no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, sem ao menos oportunizar ao ora agravante a possibilidade de discussão sobre o tema
”, violando os artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Pontua que “
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843989, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional sob o Tema 1.199, para definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
”.

Alega, neste contexto, que “
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843989, somente assentou o sobrestamento dos Recursos Especiais, sendo inaplicável a suspensão aos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0037088-45.2016.8.08.0024 em razão da repercussão geral reconhecida sob o Tema 1.199, inclusive por inexistir questão prejudicial pendente (art. 313, V, “a”, do CPC) a justificar a suspensão do processo de origem
”.

Defende, inclusive, que “
suspensos ou não os processos, a aplicação da tese é de incidência imediata. Uma vez fixada a tese, o juiz ou tribunal irá aplicá-la aos casos em trâmite. Há uma vinculação dos órgãos do Poder Judiciário à tese fixada, conforme aponta Teori Zavascki: “têm força vinculante erga omnes, além dos precedentes objeto de súmula vinculante, os que são formados em julgamento pelo regime da repercussão geral”. Logo, não há que se discutir sobre a incidência da prescrição intercorrente ou do novo prazo prescricional na presente demanda
”.

Enfatiza, outrossim, que “
o Ministério Público Estadual não pode ser penalizado com a prescrição pelo decurso de tempo que não deu causa, devendo igualmente ser reconhecida a suspensão do prazo prescricional no período em que a ação de improbidade administrativa nº 0037088-45.2016.8.08.0024 ficou indevidamente sobrestada
”.

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito ativo, “
aplicando-se imediatamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199, com a determinação de regular processamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 0037088-45.2016.8.08.0024, inclusive com o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional da pretensão sancionatória no período em que a ação ficou indevidamente sobrestada
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 3333928), determinando a intimação do Recorrente para que apresentasse “
as cópias das Procurações dos Advogados dos Recorridos JOSÉ CARLOS GRATZ, NASSER YOUSSEF NARS, HELIANA GIURIZATTO e MARIA JOSÉ LUBIANA GONÇALVES
”.

Petição do Recorrente (id. 3394800), consignando que “
atendendo ao que prescreve o artigo 1.017, inciso II, do CPC, informo que não se identificou nos autos a procuração outorgada aos advogados de JOSÉ CARLOS GRATZ, NASSER YOUSSEF NARS, HELIANA GIURIZATTO e MARIA JOSÉ LUBIANA GONÇALVES, muito embora conste defesa prévia apresentada por Nasser Youssef Nars (id.3242141) subscrita pelo advogado Luiz Antônio Tardin, inscrito na OAB nº 7935/ES
”.

Decisão (id. 3444576), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o efeito ativo “
para afastar a ordem de suspensão do processo de origem e, por conseguinte, determinar que sejam aplicadas pelo Juízo a quo, independentemente do trânsito em julgado no
ARE 843.989/PR
, as teses do Tema 1.199 firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no referido precedente paradigma
”.

Contraminuta pelo Recorrido NASSER YOUSSES NASR (id. 3468443), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A despeito de intimados, os Recorridos
JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, RENAN DA SILVA LOUBAK e ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA não apresentaram Contraminuta, a teor da Certidão (id. 4133724).

Despicienda a intimação dos demais Recorridos, eis que
não constituíram Patrono para representá-los nos autos de origem e nesta via recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4229149), opinando pelo provimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3444576), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, importa considerar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer a
Repercussão Geral
quanto
à questão da (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199), firmou as seguintes teses no âmbito do
ARE 843.989/PR
, sob a Relatoria
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
,
in litteris:

"
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(
Ata de julgamento publicada no DJe de 18/08 e 02/09/2022
)

Deveras, à vista do que deliberado por aquela Corte Constitucional no referido precedente de especial carga vinculativa, demonstra-se inafastável a sua observância na espécie, sendo irrelevante a ausência de eventual trânsito em julgado naquele feito, porquanto é cediço que “
o julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma
” (
STF
- RE 1065205 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227

DIVULG 03-10-2017

PUBLIC 04-10-2017).

Na hipótese dos autos, a Decisão recorrida determinou a suspensão do processo da Ação de Improbidade Administrativa de origem
“até a formação da coisa julgada sobre a tese a ser firmada no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais”
(id. 3242138).

Deste modo, infere-se que a aludida determinação, no sentido de aguardar-se o trânsito em julgado do paradigma de Repercussão Geral, não encontra amparo na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, cuja orientação revela-se firme em assentar a obrigatoriedade de aplicação imediata das teses firmadas em tal precedente vinculativo.

Pelo exposto, DEFIRO o efeito ativo para afastar a ordem de suspensão do processo de origem e, por conseguinte, determinar que sejam aplicadas pelo Juízo
a quo
, independentemente do trânsito em julgado no
ARE 843.989/PR
, as teses do Tema 1.199 firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no referido precedente paradigma, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente desta Decisão.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor deste
Decisum
e
para que o faça cumprir
.

Retifique-se a autuação deste recurso, a fim de que sejam cadastrados os Advogados constituídos pelos Recorridos
JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS (id. 3242142, p. 01), RENAN DA SILVA LOUBAK (id. 3242144, p. 02 e p. 04), ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA (id. 3242146, p. 01) e NASSER YOUSSEF NARS (id. 3242141 e id. 3394800).

Intimem-se os aludidos Recorridos por meio de seus Advogados para fins de Contraminuta no prazo legal, e, quanto aos demais Recorridos que não constituíram Patrono para representá-los, os prazos correrão independentemente de intimação.

Ouça-se a Procuradoria de Justiça como
custos legis
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão.

Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(
d
ocumento datado e assinado digitalmente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, tem-se por obrigatória pelo Juízo
a quo
a aplicação imediata das teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
ARE 843.989/PR (Relator Ministro Alexandre de Moraes)
submetido ao regime de
Repercussão Geral
, independentemente do trânsito em julgado do referido precedente paradigma, de modo que deve ser reformada a Decisão recorrido que ordenou a suspensão do processo de origem no aguardo da confirmação definitiva do que deliberado no aludido julgado.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte,
afastar a ordem de suspensão do processo de origem, além de determinar que sejam aplicadas pelo Juízo
a quo
, independentemente do trânsito em julgado no
ARE 843.989/PR
, as teses do Tema 1.199 firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no referido precedente paradigma, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.